Tribunal: TJDFT
Processo: 0000015-22.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000015-22.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao SINDIRETA, para nominar os substituídos que prosseguem na execução, bem como para se manifestar quanto à petição de 29608239, a qual tem por objeto a constituição da advogada ROSÂNGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA pela substituída LUCILENE ALVES SANTANA MENDES. Por fim, destaco que estão pendentes de análise os pedidos de ID: 20093672. Brasília, 3 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador